Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-98.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000956-98.2019.8.11.0018
RECORRENTE: ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto Ademir Ribeiro Rodrigues com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117096964):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado.
(TJ-MT 10009569820198110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por João Antônio da Silva, que de ofício, anulou a sentença para indeferir a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso.
Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, bem como de honorários advocatícios no patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a cobrança em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida foi omissa, na medida que não enfrentou argumento relevante deduzido pelo(a) Recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao provimento do recurso. (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, porquanto “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Recurso tempestivo (id 121457973).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 121446491).
Contrarrazões apresentadas (id 124278087).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de nulidade/exigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício, entretanto, identificou a existência de várias demandas idênticas (mesmas partes, advogado e pedidos), concluindo pelo abuso do direito de demandar, o que levou a anulação da sentença, extinção do feito sem resolução do mérito, e condenação da parte autora/recorrente às penas de litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) De antemão, oportuno registrar que constatei que a pare apelante representada pelo mesmo advogado, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e desconhece da origem dos débitos.
Em consulta ao PJE- 1a Instância se constata que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos – inclusive o banco recorrido).
Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.
Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
(...) houve instrução processual e sentença com resolução do mérito; todavia, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §2o, do CPC/2015) quanto pela natureza da matéria de ordem pública, a qual torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”. (...)
A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC (...).
Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.
Destarte, deve ser anulada a sentença, e por se tratar de matéria de ordem pública indeferir a inicial ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (...)”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos 79, 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No tocante a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal”), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária . (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça